Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-13.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-13.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA GOMES DE SOUZA - CPF: 688.785.671-91 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000593-13.2021.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):
Solange Maria Gomes De Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento
: 14/07/2022

Ordem de pauta
: 39

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 243,23 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos)

e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

2.

O recorrente pretende a improcedência da pretensão autoral, pois teria agido dentro do exercício regular do seu direito, de modo que a cobrança do débito e consequente inserção nos órgãos de proteção creditícia são legítimas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

4.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

5.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

6.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização de danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos
deve ser mantida
.

8.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais, considerando que o valor atribuído se encontra aquém do que vem decidindo esta E. Turma Recursal, e mantenho a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Por consequência,
CONDENO
o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022